Tribunal: TJSP
Processo: 1014907-06.2022.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Pretensão voltada à anulação do item 15 do AIIM no 3.038.823-5 – Possibilidade – Operações mercantis com álcool etílico hidratado carburante - AEHC – Regime de substituição tributária – Documentos acostados aos autos que comprovam que o imposto cobrado estava sujeito a recolhimento na etapa anterior pela distribuidora – Fazenda, ademais, que não impugnou o

Ementa:
Apelação – Ação anulatória – Pretensão voltada à anulação do item 15 do AIIM no 3.038.823-5 – Possibilidade – Operações mercantis com álcool etílico hidratado carburante - AEHC – Regime de substituição tributária – Documentos acostados aos autos que comprovam que o imposto cobrado estava sujeito a recolhimento na etapa anterior pela distribuidora – Fazenda, ademais, que não impugnou o mérito da pretensão da autora, limitando-se a defender a prescrição – Honorários advocatícios que devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela autora – Inteligência do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso adesivo da autora provido e recursos, voluntário da ré e oficial, desprovidos.